Tribunal: TCU
Processo: 045.471/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de apurar possível malversação de recursos aplicados na compra de equipamentos antisseca que estão estocados há mais de um ano em Petrolina (PE).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para realização de auditoria, consoante Requerimento 286/2021, de autoria do Deputado Federal Kim Kataguiri, com vistas à verificação de possível malversação de recursos aplicados na compra de equipamentos antisseca, à qual foi apensado o TC- Processo 044.777/2021-3 , representação do Deputado Federal Túlio Gadêlha acerca da execução de ações de distribuição de cisternas e caixas-d'águas pela Codevasf. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 14, IV; 17, II e 19 da Resolução TCU 215/2008, e tendo em vista que esta Solicitação do Congresso Nacional já foi conhecida pelo Acórdão 369/2022-TCU-Plenário , em: 9.1. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que as verificações realizadas em atenção ao Requerimento de Auditoria 3286/2021, de autoria do Deputado Federal Kim Kataguiri, não constataram direcionamento irregular de recursos advindos de emendas parlamentares para aquisição de equipamentos antisseca pela Superintendência Regional da Codevasf em Petrolina/PE, uma vez que a utilização dos recursos e a distribuição dos equipamentos aos beneficiários obedecem estritamente aos ofícios de parlamentares referentes àquelas emendas, sem haver discricionaridade da Companhia em sua destinação; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Deputado Federal Túlio Gadêlha, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. declarar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional e arquivar este processo.